Tribunal: TJMT
Processo: 1048698-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048698-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SIQUEIRA BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 108.357.841-34 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
o

1048698-50.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

MARIA SIQUEIRA BARBOSA DE ALENCAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
no 1048698-50.2019.8.11.0041,
ajuizada por
MARIA SIQUEIRA BARBOSA DE ALENCAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ)
, bem como ao pagamento das custa e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, em síntese, o apelante aduz que a autora se comprometeu ao pagamento mensal periódico de parcelas em inúmeros contratos de crédito, dentre eles, o que levou à indicação de seus dados à negativação, que previa o valor de R$30,30 (trinta reais e trinta centavos) para honrar com as parcelas avençadas.

Sustenta que, como demonstram os extratos apresentados com a contestação, a partir de 06/2018 e 09/2018, o banco requerido ficou impossibilitado de realizar o lançamento das parcelas na data aprazada, culminando no acúmulo de juros de mora, que levou à consequente inadimplência.

Defende ser evidente o inadimplemento da autora, já que flagrante foi o desconto posterior à data aprazada no contrato celebrado e isso se dá pela perda de margem consignável do seu subsídio mensal, já que o banco requerido fica legalmente impedido de proceder com descontos que ultrapassem o limite legal de 30%, lhe restando apenas à opção de sucumbir à inadimplência.

Relata inexistir qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação do crédito, não havendo que se falar em nulidades surgindo como consequências de sua celebração e, do mesmo modo, demonstrado o inadimplemento da autora, nada há de se falar em ato ilegal ou excessivo praticado pelo credor quando incluir os dados dos devedores em cadastros de proteção ao crédito, até mesmo porque se trata de cláusula contratual previamente pactuada.

Argumenta a inexistência de danos morais, assim como o excessivo do valor da condenação desproporcional aos fatos da lide, se insurgindo ainda contra a incidência de juros para que sejam computados a partir do arbitramento, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos autorais (Id. 64764459).

Contrarrazões ofertadas no Id. 64764463, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se comprova no Id. 64764460.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA SIQUEIRA BARBOSA DE ALENCAR

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que no mês de fevereiro de 2019, quando tentou financiar um veículo junto a uma concessionária local, teve seu intento negado devido a restrição em seu nome junto aos órgãos de crédito: SPC, SCPC Boa Vista e Serasa, por um suposto débito no valor de R$1.757,40 (mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

Relata que as fichas financeiras de 2017, 2018 e 2019, demonstram que as parcelas dos empréstimos consignados que a autora contratou junto à reclamada estão sendo devidamente descontadas diretamente da sua remuneração, de modo que inexiste motivo para a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A par disso, pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, e no mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

A sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ)
, bem como ao pagamento das custa e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante defende ser evidente o inadimplemento da autora, já que flagrante foi o desconto posterior à data aprazada no contrato celebrado pela perda de margem consignável do seu subsídio mensal, inexistindo ato ilegal ou excessivo praticado pelo credor quanto a inclusão dos dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da regularidade da inscrição do débito no nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito.

Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando o recorrente e o recorrido enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2o e 3o do CDC.

Assim sendo, o ônus da prova da existência da relação jurídica contratual é do credor, que, por conseguinte, comprovou a efetiva contratação do empréstimo consignado em folha de pagamento do requerido, consoante contrato anexado no Id. 64763992, sendo esse ponto incontroverso nos autos.

Em que pese as alegações da instituição bancária em suas razões recursais, tenho que razão não lhe assiste, isso porque a responsabilidade do repasse correto do empréstimo consignado em folha de pagamento é da fonte pagadora, visto que a requerente autorizou-a a realizar o débito em folha de pagamento, conforme contrato anexado aos autos.

Ademais, como bem destacado pela sentenciante, restou demonstrada
a regularidade dos descontos, sendo que eventual ausência de pagamento, por insuficiência de margem consignável, se deu em obediência ao Decreto no 691/2016.

Aliado a isso, constata-se das fichas financeiras juntadas aos autos (Id. 64763978/64763979) que os descontos foram efetuados na folha de pagamento da recorrida, de modo que a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, se torna, portanto, ilegal.

Desse modo, resta comprovado
in re ipsa
o dano sofrido pela autora ante a inclusão de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito, o que configura o ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
– ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.
2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO

– VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

Em relação ao
quantum
fixado, é sabido que a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, a súmula 362 do STJ dispõe que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO –
JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ
. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC.”
(TJMT Apelação Cível 1010421-96.2018.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Logo, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Deixo de
arbitrar honorários nesta fase recursal (art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020